Tribunal: STF
Processo: Rcl 36571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Mesa da Câmara dos Deputados em face da decisão do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a busca e apreensão no domicílio da Deputada Federal ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA (segunda consta, cumprida em 19/08/2019), no bojo de inquérito policial instaurado para investigar a suposta prática de crimes ocorridos à época em que a parlamentar era Secretária Estadual de Educação (portanto, antes do exercício do mandato parlamentar). 
    Alega-se, em linhas gerais, que o juízo reclamado teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em manifesta contrariedade ao que resolvido na ADI 5.526/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, j. 11/10/2017, DJe de 7/8/2018.
    A reclamante sustenta que somente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL poderia impor aos seus parlamentares medidas cautelares como a busca e apreensão domiciliar, mesmo em se tratando de investigação em curso perante o juízo de primeiro grau, devendo a decisão judicial ser remetida, em 24 horas, à respectiva Casa para deliberação, nos casos em que a medida restritiva dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato. 
    Nesse aspecto, argumenta que a busca e apreensão domiciliar, apesar de não ser medida cautelar prevista no art. 319, do CPP, coloca em risco o livre exercício da atividade parlamentar, uma vez que possibilita o acesso a documentos e informações cujo sigilo é imprescindível para essa função.
    Relembra haver hipóteses constitucionais em que deputados e senadores estão dispensados de prestar informações (art. 53, §6º, CF) e destaca que é comum o uso da própria residência para a realização de reuniões políticas, de modo que a busca e apreensão domiciliar tende a comprometer a livre atividade do parlamentar.
    Pleiteia o deferimento de liminar, para "determinar a suspensão do ato proferido pela Senhora Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Medida Cautelar n° 31444-78.2019.811.0042, deferiu medida cautelar de busca e apreensão em domicílio residencial da deputada federal ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA no bojo de inquérito policial". No mérito, requer "que seja julgado procedente o pedido para anular o ato impugnado e fixar tese no sentido de que é o Supremo Tribunal Federal o órgão do Poder Judiciário competente para determinar medidas cautelares contra parlamentares que possam afetar ou restringir o exercício do mandato". 
    Por fim, a reclamante aduz a conveniência de julgamento conjunto desta Reclamação com os Embargos de Declaração na ADI 5.526/DF, opostos pela Mesa da Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, uma vez que neles se pede a integração do decisório, entre outras coisas, para que seja explicitado a que órgão compete o julgamento das medidas cautelares deferidas em desfavor de parlamentares. 
    Os autos não vieram instruídos com a cópia da decisão reclamada, nem com as peças referentes ao inquérito instaurado na origem, o que a reclamante justificou pelo fato de que o inquérito corre em sigilo.
    A liminar foi deferida e foram requisitadas as informações para o Juízo de Origem, nos seguintes termos:
    Diante do exposto, presentes os elementos que evidenciem o fumus boni iuris e o periculum in mora, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada, nos termos dos arts. 158, do RISTF e 989, II, do CPC/2015, e DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO NO DOMICÍLIO DA DEPUTADA FEDERAL ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, ordem proferida, conforme noticiado pela reclamante, pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Medida Cautelar n. 31444-78.2019.811.0042, e também DETERMINO A SUSPENSÃO IMEDIATA DO RESPECTIVO INQUÉRITO POLICIAL, EM QUE ELA FIGURARIA COMO INVESTIGADA, COM O ENVIO IMEDIATO DOS AUTOS E DE TODO O MATERIAL APREENDIDO A ESTA CORTE, resguardando-se o devido sigilo.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade judiciária reclamada, a fim de que, cumprida a providência acima deferida, preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 991, do CPC c/c o art. 160, do RISTF.
    Oficie-se ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, requisitando informações sobre a referida busca e apreensão, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), juntando cópia da decisão judicial que a determinou e descrevendo, especificamente: a) os endereços em que houve a busca; b) o relatório da diligência; e, c) o material que fora efetivamente apreendido; resguardado o sigilo dos documentos encaminhados.
    O Juízo de Origem remeteu ao STF os autos da Representação pela prisão preventiva, busca e apreensão e bloqueio de contas, bem como os respectivos inquéritos policiais, n. 221/2017 e 331/2019, instaurados para a apuração dos fatos, além de todos os documentos e materiais apreendidos por conta da busca e apreensão efetuada no dia 19/08/2019 (Pet 8.408/DF).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    [...]
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a decisão proferida pelo Plenário desta CORTE na ADI 5.526/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, j. 11/10/2017, DJe de 7/8/2018, cuja ementa foi assim redigida:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PREVISTA NO ARTIGO 312 DO CPP AOS PARLAMENTARES FEDERAIS QUE, DESDE A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA, SOMENTE PODERÃO SER PRESOS EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME INAFIANÇAVEL. COMPETÊNCIA PLENA DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP AOS PARLAMENTARES, TANTO EM SUBSTITUIÇÃO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR CRIME INAFIANÇÁVEL, QUANTO EM GRAVES E EXCEPCIONAIS CIRCUNSTANCIAS. INCIDÊNCIA DO §2º, DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEMPRE QUE AS MEDIDAS APLICADAS IMPOSSIBILITEM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, O PLENO E REGULAR EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    1. Na independência harmoniosa que rege o princípio da Separação de Poderes, as imunidades do Legislativo, assim como as garantias do Executivo, Judiciário e do Ministério Público, são previsões protetivas dos Poderes e Instituições de Estado contra influências, pressões, coações e ingerências internas e externas e devem ser asseguradas para o equilíbrio de um Governo Republicano e Democrático.
    2. Desde a Constituição do Império até a presente Constituição de 5 de outubro de 1988, as imunidades não dizem respeito à figura do parlamentar, mas às funções por ele exercidas, no intuito de preservar o Poder Legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte do Executivo ou Judiciário, consagrando-se como garantia de sua independência perante os outros poderes constitucionais e mantendo sua representação popular. Em matéria de garantias e imunidades, necessidade de interpretação separando o CONTINENTE ("Poderes de Estado") e o CONTEÚDO ("eventuais membros que pratiquem ilícitos"), para fortalecimento das Instituições.
    3. A imunidade formal prevista constitucionalmente somente permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por crime inafiançável, sendo, portanto, incabível aos congressistas, desde a expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar, inclusive de prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    4. O Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstancias de excepcional gravidade.
    5. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas, serão remetidos dentro de vinte e quatro horas a Casa respectiva, nos termos do §2º do artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar.
    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.  
     
    A presente Reclamação merece acolhimento, pois conforme afirmei quando do deferimento da medida liminar:  
     
    [...] A Constituição Federal em seu art. 2º consagra a independência e harmonia entre os Poderes de Estado, como importante Princípio Sensível (CF, art. 34, IV) e imutável Cláusula Pétrea (CF, art. 60, III) na organização federalista brasileira.
    A separação das funções estatais visa a evitar o arbítrio e o desrespeito aos Direitos Fundamentais do Homem e garantir o bom funcionamento das Instituições, prevendo o texto constitucional a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais para que bem possam exercê-las, bem como criando mecanismos de controles recíprocos, sempre como garantia da perpetuidade do Estado Democrático de Direito, pois como bem apontado por MONTESQUIEU, a independência entre os poderes é essencial para o necessário equilíbrio harmônico entre eles, sendo necessário "combinar os poderes, regrá-los, temperá-los, fazê-los agir; dar a um poder, por assim dizer, um lastro, para pô-lo em condições de resistir a um outro. É uma obra-prima de legislação, que raramente o acaso produz, e raramente se deixa a prudência produzir" (O espírito das Leis. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 25-26).
    Dessa forma, ao afirmar que os Poderes da União são independentes e harmônicos, o texto constitucional consagrou, respectivamente, as teorias da separação dos poderes (independência) e dos freios e contrapesos (harmonia).
    Os poderes de Estado, em especial no presente caso concreto os poderes Legislativo e Judiciário, devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional, evitando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Essa é a razão da Constituição Federal consagrar um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado, sem que ocorram abusos ou desvios ilegais.
    A independência dos Poderes consagra a possibilidade do Judiciário determinar medidas coercitivas em relação aos membros do Legislativo, inclusive busca e apreensão em gabinetes e residências parlamentares, porém dentro de mecanismos de freios e contrapesos existentes no texto constitucional, em especial o absoluto respeito às prerrogativas parlamentares, à cláusula de reserva jurisdicional prevista pelo inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, em consonância com o Principio do Juiz Natural, previsto no art. 5º, XXXVII e LIII (MS 23.452, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 69.601/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO), que, não somente veda os tribunais e juízos de exceção, mas também exige rigoroso respeito à divisão de competências dentro da própria organização do Judiciário, de maneira a se efetivar a imparcialidade, como também apontado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão: [...]
    Assim, se o local da ordem de busca e apreensão decretada pelo Juízo de Direito de 1ª Instância foi o gabinete ou a residência de parlamentar federal (com vistas à apreensão de elementos de provas, em meio físico ou digital), admite-se que possa ter ocorrido desrespeito às prerrogativas parlamentares, à cláusula de reserva jurisdicional e ao princípio do juiz natural, que exigiam, desde logo, decisão do órgão jurisdicional constitucionalmente competente: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    O fumus boni iuris, portanto, estaria patente e consubstanciado na usurpação pelo juízo de 1º grau da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processar e julgar, originariamente, os membros do Congresso Nacional, nas infrações penais comuns. 
    Não seria razoável ao juiz de 1º grau, que determinasse a colheita de provas na residência oficial ou no próprio local de trabalho de um parlamentar federal, ainda que sob a justificativa de investigar fato anterior ao mandato, violar a intimidade e a vida privada do congressista, no curso de investigação criminal conduzida por autoridade a qual falace tal competência, o que poderia subverter, por vias oblíquas, o desenho normativo idealizado pela Carta Política de 1988 para o processo e julgamento, pela prática de crimes comuns, dos detentores de mandatos eletivos federais.
    Nesse cenário, descerra-se a real probabilidade de que os efeitos da decisão judicial reclamada – ainda que nela não se faça alusão explícita à atividade parlamentar – possam redundar na investigação, de maneira sub-reptícia, de pessoas que, em decorrência da função pública que desempenham na estrutura do nosso Estado Democrático de Direito, encontram-se sujeitas, com exclusividade, à jurisdição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 53, §1º, c/c o art. 102, I, "b", ambos da CF/1988.
    Ao intérprete é obrigatório analisar a interdependência e complementaridade das normas constitucionais sobre preceitos republicanos fundamentais, entre eles, a independência e harmonia entre os Poderes, as prerrogativas parlamentares, a cláusula de reserva jurisdicional e o Princípio do Juiz Natural, que não deverão, como ensina GARCIA DE ENTERRIA, ser interpretados isoladamente, sob pena de desrespeito à vontade do legislador constituinte (Reflexiones sobre la ley e los princípios generales del derecho. Madri: Civitas, 1996, p. 30), sendo impositivo e primordial a análise semântica do texto, garantindo, na presente hipótese, à mesma autoridade judiciária – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –, tanto a competência para processar e julgar parlamentares federais, quanto para a determinação de todas as medidas cautelares que os envolvam, direta ou indiretamente, na seara penal. 
    A questão não é estranha a esta CORTE. Em 23/10/2016, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI proferiu decisão monocrática, posteriormente referendada pelo Plenário, nos autos da Rcl 25.537/DF, nesse mesmo sentido de garantir o respeito ao princípio do juiz natural constitucionalmente previsto, como na hipótese, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Nada obstante a mudança de entendimento desta CORTE SUPREMA quanto à aplicação da regra do foro por prerrogativa de função para deputados federais e senadores (QO na AP 937/RJ), compete ao STF verificar se o crime supostamente praticado pelo congressista tem ou não relação com o mandato. Em paralelo a esse entendimento, vale citar: "A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados." (STF, Rcl 23.457 MC-REF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, j. 31/3/2016, DJE de 27/9/2017).
    O risco de dano à prerrogativa funcional da parlamentar – de se submeter à persecução penal e às medidas acautelatórias que lhe são inerentes apenas por determinação desta SUPREMA CORTE – é também evidente, uma vez que tanto a sua intimidade quanto o próprio exercício de suas atividades funcionais se encontram expostos, por força da decisão judicial reclamada, ao escrutínio arbitrário – porque praticado à margem da ordem jurídica – de autoridades estatais incompetentes.
    Presente, portanto, o periculum in mora.
    [...]  
     
    O caso presente aproxima-se, a despeito de algumas particularidades que lhe são próprias, de outros já julgados por esta SUPREMA CORTE, em que discutido problema semelhante àquele com que aqui nos deparamos.
    Constata-se que, de fato, na Rcl 26.745/PA, foram efetivadas medidas de busca e apreensão no Gabinete, na Comissão da Câmara dos Deputados e no imóvel residencial da parlamentar, e, na Rcl 25.537/DF, foram realizadas diversas medidas constritivas, inclusive busca e apreensão, no Senado Federal.
    Apesar de frustrada a diligência na Câmara dos Deputados, uma vez que nada lá foi apreendido – conforme a informação prestada pela autoridade policial (Rcl 26.745/PA) –, a medida se revelou exitosa na casa da congressista, tendo sido recolhidos, nesse último endereço, confirmado como apartamento funcional pelo Legislativo, documentos e equipamentos eletrônicos, conforme se depreende da leitura do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão constante dos autos. Da mesma forma, houve busca e apreensão, dessa vez nas dependências do Senado Federal, em que também foram apreendidos alguns objetos (Rcl 25.537/DF).
    A questão analisada nas referidas Reclamações, certamente, diz respeito às seguintes indagações: (a) Por que houve necessidade de mandado judicial de busca e apreensão no interior das Casas do Congresso Nacional e apartamentos funcionais? (b) A cláusula de reserva jurisdicional, representada pelo mandado judicial de busca e apreensão, substituiu a vontade de qual autoridade do Poder Legislativo que possuía legalmente a atribuição de autorizar ou impedir o livre acesso da Polícia e do Ministério Público? (c) Qual seria o Juízo Natural para expedir o referido mandado de busca e apreensão em substituição à livre vontade da autoridade competente?
    No caso ora examinado, constata-se que foram efetivadas medidas de busca e apreensão no imóvel residencial da Deputada Federal ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, em razão do que foram recolhidos, nesse endereço, residência particular situada no Estado de Mato Grosso, documentos e equipamentos eletrônicos, tudo de acordo com o que se infere da leitura do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão constante dos autos em apenso.
    O conteúdo de bens, pertences, computadores, documentos institucionais ou pessoais existentes dentro das Casas Legislativas, cuja proteção constitucional é histórica, relaciona-se institucionalmente à própria independência do Poder Legislativo e suas características de autogoverno e autogestão, estando sob direção do seu Presidente.
    Dessa maneira, nas presentes hipóteses, não havendo consentimento ou pressupondo-se o dissenso do Presidente da Casa Legislativa, a diligência de busca e apreensão no interior da Câmara ou Senado Federal somente poderia ter sido realizada com a devida ordem da autoridade judicial competente – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Certamente, não foi por outro motivo que o texto constitucional exige, para afastar a discordância daquele que poderia autorizar regularmente o ingresso, o absoluto respeito à cláusula de reserva jurisdicional, ou seja, exigindo que somente o Poder Judiciário possa afastar, por decisão de seu órgão competente, o dissenso daquele que se nega a permitir ou dificulta o ingresso no estabelecimento objeto da diligência policial ou ministerial, como bem aponta o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  
     
    A cláusula constitucional de reserva de jurisdição – que incide sobre determinadas matérias, com a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) – traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado (MS 23.452 – Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 16-9-1999).  
     
    A cláusula de reserva jurisdicional exige, portanto, decisão do Órgão Jurisdicional competente para substituir o possível dissenso ou recusa daquele que estava legalmente autorizado a determinar o ingresso ou impedir o acesso, que, em relação às Casas Legislativas, seriam os seus respectivos Presidentes.
    Não há dúvidas de que, nas buscas e apreensões realizadas nas dependências do Congresso Nacional, a ordem judicial visava a substituir eventual dissenso ou oposição do Presidente da Casa Legislativa, a quem compete sua administração, bem como a gestão, posse e guarda final dos documentos, móveis, utensílios, inclusive computadores e arquivos, ao ingresso da Polícia e do Ministério Público ao interior do Congresso Nacional, para realização da citada diligência; e, no caso do gabinete e do domicílio do parlamentar federal, a substituição do dissenso do próprio congressista.
    Ora, se o destinatário final da ordem é o Chefe do Poder Legislativo ou algum outro parlamentar federal (nas hipóteses de gabinetes pessoais e apartamentos funcionais, ou mesmo residências pessoais) – cuja livre manifestação de vontade poderia evitar a necessidade de mandado judicial – o Juiz Natural para expedi-la, igualmente sem qualquer dúvida, somente poderia ser o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Observe-se que, mesmo no âmbito civil, a atuação juridicamente possível para obtenção de documentos congressuais seria o ajuizamento do competente mandado de segurança perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Em hipótese menos traumática ao equilíbrio entre os Poderes, ou seja, caso o Presidente da Casa Legislativa se recusasse a enviar determinado documento, arquivo ou informação à Polícia ou ao próprio Ministério Público, não seria possível ordem mandamental de juiz de 1º grau impondo essa obrigação, devendo o Parquet ajuizar mandado de segurança no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para obter a ordem mandamental em face do Presidente da Casa Legislativa, obviamente, em hipótese mais traumática ao equilíbrio entre os Poderes, ou seja, ordem mandamental de invasão da casa legislativa, sem prévia autorização de seu Presidente, para busca e apreensão de documentos, pertences e computadores, igualmente, a Polícia ou o Ministério Público necessitariam de ordem emanada pelo STF.
    Não se trata de estabelecimento de prerrogativa de foro a determinados locais, mas sim, de absoluto respeito ao princípio do juízo natural e ao devido processo legal, que exigem que a ordem seja emitida contra aquele que tem a responsabilidade legal pela casa legislativa e pela gestão de seus documentos, utensílios, computadores, etc. 
    Necessário insistir, seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, a atuação somente seria juridicamente possível no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, jamais no juízo de 1º grau, pois o que se busca é a substituição coercitiva de possível dissenso daquele que está legalmente autorizado a determinar o ingresso e permitir a apreensão. Somente a autoridade judicial competente poderá expedir mandado de busca e apreensão, dentro dos mecanismos de freios e contrapesos constitucionalmente consagrados.
    Não há dúvidas, portanto, da possibilidade de decisão judicial, afastando a inviolabilidade domiciliar ("cláusula de reserva jurisdicional" – CF, art. 5º, XI), permitir o acesso ao Congresso, seus gabinetes e apartamentos funcionais, porém, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, essa autoridade competente é o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Em acréscimo, relembro que, quando dos debates no julgamento da AP 937 QO/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, j. 03/05/2018, DJE de 10/12/2018, sobre os limites do foro por prerrogativa de função, dentre os inúmeros aspectos atrelados à questão, tive a oportunidade de pontuar, especificamente em relação às ordens de busca e apreensão nas dependências físicas do Congresso Nacional, ainda que para fins alheios à esfera de competência criminal do STF:  
     
    O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - [...] Eu entendo que a busca e a apreensão na Casa Legislativa, quando se emite a busca e apreensão, quem coordena, quem preside, é o Presidente da Câmara ou do Senado. Então, é uma busca e apreensão que deve ser comunicada ao Presidente da Câmara ou do Senado, consequentemente; mesmo nessas investigações de primeiro grau, o juiz deveria pedir ao Supremo Tribunal Federal que determinasse, da mesma maneira que entendo que, se houver uma busca e apreensão em relação a um gabinete de Ministro do Supremo, porque está sendo investigado um assessor, não é um juiz de primeiro grau que vai determinar essa busca e apreensão, isso deve ser comunicado à Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, caso a caso, isso será resolvido. [...] (grifou-se).  
     
    O mesmo raciocínio caberia aplicar a gabinetes e domicílios de congressistas, uma vez que o dissenso do parlamentar, quanto ao ingresso e apreensão de coisas, de qualquer sorte, haveria de ser suprido somente pelo STF, em prestígio ao princípio da separação dos poderes e ao sistema constitucional de salvaguarda das prerrogativas dos membros do Congresso Nacional.
    Ao intérprete é obrigatório aplicar as necessárias interdependência e complementaridade das normas constitucionais federais e estaduais sobre independência e harmonia entre os Poderes, cláusula de reserva jurisdicional e Princípio do Juiz Natural, que não deverão, como nos lembra GARCIA DE ENTERRÍA, ser interpretadas isoladamente, sob pena de desrespeito à vontade do legislador constituinte (Reflexiones sobre la ley e los princípios generales del derecho. Madri: Civitas, 1996, p. 30), sendo impositivo e primordial a análise semântica do texto, garantindo à mesma autoridade judiciária (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), tanto a competência – no juízo cível – para eventual mandado de segurança contra ato do Presidente da Casa Legislativa, quanto a competência para a supervisão sobre eventual investigação criminal e a decisão de medidas coercitivas, inclusive, a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão ("cláusula de reserva jurisdicional").
    Em casos como o dos autos, importa considerar, também, a amplitude da autorização para a diligência policial, que, mesmo se abstratamente alusiva à necessidade de correlação com os fatos investigados, estaria maculada, de toda a sorte, acaso genérica quanto aos objetos passíveis de apreensão, até eventualmente autorizando o acesso ao conteúdo armazenado em computadores e celulares porventura encontrados, inclusive no que se refere a comunicações realizadas por meio de aplicativos. Nesse sentido, na Rcl 24.473/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 26/6/2018, DJe de 5/9/2018, o STF entendeu que "[...] a diligência ordenada, em razão da  busca  indiscriminada de elementos de convicção que, em tese, poderiam incriminar  parlamentar  federal, se traduziu em indevida investigação desse, realizada por juízo incompetente.". 
    No âmbito dos citados precedentes (Rcl 25.537/DF e Rcl 26.745/PA), manifestei o entendimento, nem sempre acolhido in totum pela maioria do Plenário do STF e respeitadas as peculiaridades de cada caso concreto, de que a expedição de mandado de busca e apreensão contra a sede do Poder Legislativo, bem como gabinetes parlamentares e apartamentos funcionais, por juiz de 1º grau feriu flagrantemente a interdependência e complementaridade entre os Princípios da Independência e Harmonia entre os Poderes, o Princípio do Juiz Natural e a cláusula de reserva jurisdicional, afastando a necessária imparcialidade do Judiciário – por ter sido emanada ordem de autoridade incompetente –, e desrespeitou as prerrogativas institucionais do Legislativo, e mais grave, não observou o Devido Processo Legal.
    A imparcialidade do Judiciário é verdadeira segurança do povo contra o arbítrio estatal, encontrando no Devido Processo Legal e no princípio do Juiz Natural, proclamados nos incisos LIV, XXXVII e LIII, do art. 5º, da Constituição Federal, suas garantias indispensáveis.
    Como